Tribunal: TJES
Processo: 5012976-59.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012976-59.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALAIDE CALDEIRA
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora visando a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora e responsabilidade da recorrida por falha na prestação de serviço. Discussão sobre o valor da indenização por danos morais e a restituição em dobro do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida não comprovou a regularidade da contratação que autorizaria os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

4. A repetição do indébito, em dobro, é cabível devido à violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do Tema n° 929 do STJ, independente de dolo ou má-fé por parte da recorrida.

5. No tocante aos danos morais, a quantia fixada em R$ 2.000,00 foi considerada insuficiente, devendo ser majorada para R$ 5.000,00, com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço e ausência de autorização para descontos no benefício previdenciário configuram o direito à restituição em dobro e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021; TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012976-59.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ALAIDE CALDEIRA

RECORRIDA: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela autora visando a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente e a majoração da indenização por danos morais arbitrada em primeira instância.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora e responsabilidade da recorrida por falha na prestação de serviço. Discussão sobre o valor da indenização por danos morais e a restituição em dobro do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida não comprovou a regularidade da contratação que autorizaria os descontos no benefício previdenciário da parte autora.

4. A repetição do indébito, em dobro, é cabível devido à violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do Tema n° 929 do STJ, independente de dolo ou má-fé por parte da recorrida.

5. No tocante aos danos morais, a quantia fixada em R$ 2.000,00 foi considerada insuficiente, devendo ser majorada para R$ 5.000,00, com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Falha na prestação de serviço e ausência de autorização para descontos no benefício previdenciário configuram o direito à restituição em dobro e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º e 14;

Código Civil, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021; TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente a relação jurídica formada entre as partes, determinar que a ré se abstenha de realizar os descontos na aposentadoria da autora, além de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a restituir, de forma simples, para a autora a quantia de R$ 305,74 (trezentos e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, pugna pela repetição em dobro do indébito e majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Conforme disposto pelo juízo sentenciante, a recorrida não comprovou a existência de regular vínculo jurídico-contratual entre as partes e, por conseguinte, de autorização da recorrente para realização de descontos em seu benefício previdenciário em favor da recorrida.

Por conseguinte, a recorrida foi condenada a restituir para a recorrente os valores descontados de seu benefício previdenciário. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No tocante ao pedido de majoração da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a majoração da indenização estabelecida em favor da recorrente para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente. Ademais, majoro a indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (julgamento em primeiro grau)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)